Tribunal: TJES
Processo: 5002735-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002735-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO 30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel de Andrade Marques Oliveira contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO RAMON VARGAS:-

Boa tarde, excelências.

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes dessa colenda Câmara, bem como o ilustre membro do Ministério Público, os colegas advogados e demais presentes.

Venho a essa tribuna pela primeira vez para pedir justiça em nome do paciente Gabriel que se encontra preso preventivamente com base em uma decisão que com todas as vênias, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e, principalmente da excepcionalidade da prisão cautelar.

Trata-se de uma prisão preventiva decretada de forma genérica, extemporânea, apoiada em prova digital, flagrantemente contaminada pela quebra da cadeia de custódia.

Conforme vou desenvolver aqui agora, isso vai ficar demonstrado.

A prisão preventiva foi decretada contra o paciente, ela se baseia exclusivamente em supostas conversas de whatsapp travada entre terceiros há quase dois anos, sem em que sequer há referência clara e direta ao nome do Gabriel num contexto de crime.

O conteúdo dessas mensagens é vago, sem indicação de prática delituosa e se apoia totalmente em meras interpretações subjetivas do uso da expressão, marcar na pista.

Além disso, essas conversas já foram utilizadas em um outro processo, o que reforça a arbitrariedade dessa prisão que o paciente responde aquela outra ação penal em liberdade.

Ou seja, o mesmo conjunto de fatos e elementos probatórios está sendo usado novamente com a imposição de uma medida mais gravosa, configurando também um
bis
in
idem.

A decretação da prisão foi definida de forma padronizada para todos os acusados com uma fundamentação abstrata, sem qualquer nível de individualização dos elementos de autoria e de materialidade e tão pouco cumprimento dos requisitos do artigo 312 do CPP.

A legislação e a jurisprudência são claras ao exigir a fundamentação concreta e individualizada para justificar a medida cautelar de tamanho gravidade. E aqui, repito, não houve qualquer apreensão de droga com o paciente, de qualquer material de indolar a droga, não tem um laudo, não há um flagrante, não houve vigilância, não houve interceptação direta com o paciente.

A conduta que foi atribuída ao Gabriel, até mesmo na decisão que fundamentou o seu mandado prisional, era de ser supostamente um vapor da traficância e se baseia exclusivamente na interpretação subjetiva do Ministério Público sobre o conteúdo das mensagens encontradas no celular de um terceiro, sem qualquer elemento objetivo que demonstre a participação do paciente na ação delituosa.

A prisão foi decretada em bloco. Ou seja, os mesmos argumentos foram estendidos para diversos réus o que fere diretamente o sistema acusatório, a exigência de fundamentação técnica e individualizada. Isso torna um decreto prisional arbitrário, porque não permite sequer a defesa de compreender, de entender qual a conduta de fato gerou a prisão do paciente.

E, além de genérica a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ela não observa o requisito fundamental de uma prisão preventiva que é a contemporaneidade. Ela é indispensável à legalidade de qualquer medida cautelar.

As supostas mensagens que embasam a decisão datam de fevereiro e maio de 2023. A prisão foi decretada em 2025, ou seja, são quase dois anos depois dos fatos que teriam motivado essa medida extrema.

E o mais grave é que não há qualquer indício nos autos de que o paciente tenha praticado novos atos, tampouco de que tenha interferido na investigação ou descumprido qualquer ordem judicial durante todo esse período. O paciente permaneceu em liberdade sem causar qualquer tipo de perturbação à ordem ou à instrução processual.

E é justamente por isso que se exige a contemporaneidade. Sem os fatos novos, o fundamento da prisão se dissolve com o tempo. São dois anos e manter o encarceramento com base em fatos antigos que já foram utilizados em outra ação, configura uma evidente e clara antecipação da pena que é absolutamente condenável.

A ausência da urgência e da atualidade esvazia completamente o p
eri
culum

in
liberta
tis
. Ele transforma a prisão que foi decretada em uma ordem sem necessidade, sem fundamento.

O paciente está mantido preso preventivamente, sem qualquer justificativa concreta ligada ao presente ou um passado próximo. Isso fere a excepcionalidade dessa medida, a proporcionalidade e a presunção da inocência, o que não podemos aceitar é que, após dois anos de inércia, se impõe uma medida extrema. Alguém que sempre respondeu o processo em liberdade, especialmente diante de um arcabouço motivacional tão frágil.

E, além disso, ainda que se considerasse a existência de indícios, o que se contesta, o único suposto elemento contra o paciente decorre da transcrição de mensagens de whatsapp extraídas do aparelho telefônico de um terceiro na conversa com outro desconhecido. Não existe nos autos qualquer laudo técnico que ateste como essa prova foi produzida, como ela foi extraída, quais ferramentas foram utilizadas, se houve a integridade digital com a garantia contra alterações.

De acordo com o próprio artigo 158-A do CPP, a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos e documentos que garantem a rastreabilidade e integridade dos vestígios colhidos na investigação criminal e a prova digital, por sua natureza volátil, facilmente manipulável, sem que existam rastros, resquícios, demanda ainda mais vigor.

No entanto, o que se observa nos autos são meras transcrições, sem qualquer documentação de coleta, condicionamento, procedimento ou análise.

Isso impede até mesmo a defesa de exercer o contraditório e de verificar se o que foi colhido é de fato o que está nos autos.

A prova digital é inadmissível nessas condições, porque ela não é confiável, não é reprodutível e nem auditável, e muito menos justificável.

A ausência desses requisitos, ao nosso ver, compromete diretamente a ilegalidade da produção da prova e principalmente a sua validade processual.

E o ônus de demonstrar a confiabilidade é do Estado e como se vê no caso dos autos, esse ônus não foi cumprido.

E sendo essa a única prova para sustentar a sua prisão, a invalidação compromete toda a fundamentação do decreto.

E diante de todos esses elementos, da ausência de individualização, da falta de contemporaneidade, da quebra de cadeia de custódia, o que se tem é uma prisão ilegal baseada em provas imprestáveis e principalmente de fatos muito antigos, cuja única função nesse momento é punir antecipadamente o acusado que sequer foi julgado.

Não se pede aqui uma impunidade, se pede apenas que a Constituição e o Código de Processo Penal sejam respeitados, que o paciente possa responder o processo em liberdade como garante o sistema acusatório na ausência da necessidade de prisão, por se tratar da impossibilidade de fundamentar a necessidade de uma prisão em um perigo abstrato.

Por isso, requeiro aqui a concessão da ordem, a revogação da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente a substituição da prisão por medidas cautelares, monitoramento eletrônico, a proibição de contato com testemunhas, a proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento noturno, todos previstos do 319, são plenamente suficientes para segurar o andamento regular dos autos diante da ausência do
peri
culum in
liberta
ti
s
.

Muito obrigado pela atenção de todos, desejo uma excelente tarde.

*

R E T O R N O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo em causa de sustentação, peço retorno dos autos para apreciação detalhada de toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel de Andrade Marques Oliveira contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Descreve a denúncia que:

Consta nos autos do expediente em anexo que a polícia judiciária local deflagrou investigações para apurar o tráfico de drogas nesta cidade, das quais adveio a interceptação de conversas telefônicas, concluindo-se que: SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, “JUNIN BAFÃO”; JOSÉ JUNIOR DE SOUZA, “GAMBA”; GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA, o COCÔ; JOSÉ ANTONIO PIRES NETO, o BOLINHA; JOÃO VICTOR CERQUEIRA DA SILVA, o CERQUEIRA; KAYLLAN DE SOUZA REZENDE; GABRIELA VEIGA RAMADA, a GB; SUELEM PIZETTA ROSA; a LOIRA ou SU; e ALESSANDRA DOS SANTOS MARTINS, a LELÊ; agindo de formas livres e conscientes, associaram-se para o fim de praticar, nesta cidade e outras vizinhas, tráfico ilícito de drogas e condutas afins. Deflui dos autos em anexo que a gênese deste procedimento foi investigação encetada pela polícia civil atuante neste município, para apurar o tráfico de drogas em que os envolvidos na traficância se dizem integrantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e promovem atos de violência e grave ameaça contra outros traficantes que se dizem pertencer ao Terceiro Comando Puro (TCP), outra facção criminosa que também possui ramificações em Bom Jesus do Norte e em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Consta que as investigações foram desencadeadas após o adolescente GIOVANI FLÔRES ROSA, ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) no bairro Loteamento Silvana, nesta cidade, perdeu um aparelho de telefone celular e seu documento de identificação civil, nos termos do (BU) 51105664. De acordo com o histórico do fato descrito no BU, os PMs foram ao local para verificar a notícia de que homens estavam traficando drogas no Posto de Saúde em frente à quadra do bairro Loteamento Silvana e, chegando lá, outro adolescente, NELSON MANTOVANI JUVÊNCIO BARBOSA, empreendeu fuga quando os avistou, e os milicianos viram GIOVANNI retirando uma sacola da caixa do ar condicionado do posto e se evadindo do local, ocasião em que deixou cair seu telefone e sua carteira de identidade. Com fundadas suspeitas de que o adolescente GIOVANI trafica drogas nesta cidade em associação com outras pessoas e de que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi autorizada nos autos 0000184-24.2023.8.08.0010 vistoria no aparelho telefônico dele. Realizada a vistoria pelo PCIP JAYLSON nos temos do RELINT. 06/2023, anexo aos autos, este revelou fatos interessantes sobre os arquivos armazenados no telefone. A partir de então, as investigações indicaram, conforme seguirá demonstrado, que os denunciados, já há algum tempo, estão associados de modo permanente e estável para a prática do tráfico de drogas, envolvendo adolescentes, emprego de armas de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva, buscando o monopólio dos pontos de venda de drogas na cidade. Cumpre ser destacado, por relevante, que os denunciados também estavam organizados para a prática de crimes graves, com o intuito de obterem vantagem para si. Isto é, para além da prática do tráfico de drogas, restou claro que além de estarem associados para a traficância, alguns dos denunciados estavam organizados de maneira criminosa para cometerem crimes contra a vida, a fim de, com isso, eliminarem rivais e, consequentemente, aumentarem o território de atuação de seu bando. A fim de trazer maior didática à presente peça acusatória, passaremos a individualizar a conduta de cada um dos denunciados.

[...]

GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA, o COCÔ Outro denunciado que já é contumaz na pratica do tráfico de drogas nesta comarca desde a adolescência, sendo inclusive investigado na Operação denominada “Correira” e indiciado na Operação “Paulistinha”, por envolvimento em associação para o tráfico. Tais fatos demonstram que Gabriel, mesmo mudando de grupo, permanece no cenário do crime. Em vistoria feita no aparelho celular do menor GIOVANI, inspeção esta que foi o cerne da investigação que deu base a presente denúncia, devidamente autorizada por este Juízo, apurou-se que “Gabriel Cocô” atualmente integra a organização/quadrilha liderada pelos traficantes "Junim Bafão" e José Junior (Gambá), para a venda de droga na beira linha. O denunciado exerce a função na organização de “vapor do tráfico”, pessoa que lhe é destinada o cargo de comercialização das drogas do grupo. Entre as diversas notícias criminis de tráfico em desfavor de "Gabriel Cocô" consta no expediente inquisitorial que dia 03/06/2022, (PA.DAP 0047974997.22.06.0004.41.136) Bruna Mariano Dutra (vítima) procurou a Unidade Policial com o objetivo de ter restituído o seu aparelho de celular furtado pelo próprio namorado, João Vitor do Amaral Zanardi, que confessou o furto. Em depoimento, João Vitor disse que trocou o aparelho por dez pedras de "crack" com "Gabriel Cocô", pelo valor de R$ 100,00 (cem Reais). Ademais, em conversas extraídas do telefone de GIOVANI, pode-se ratificar a função de “COCO” no grupo: 01/05/2023, às 10:10, Giovani diz que ficou "marcando" (vendendo droga) com "Cocô" e "Cerqueira", verbis: "Que eu tinha que marcar na pista, aí eu desci, ti respondi, cê nem me respondeu... só foi me responder hoje! fiquei marcando lá, eu e Cocô.. sozinho, fiquei marcando primeiro, aí depois seu pai (Clério Athayde) e uns menor brechou lá! aí depois eles passaram assim... eles marcaram, tipo uns cinco minuto assim, doidão, falando pa caralho... depois passaram, depois chegou o Cocô e o Cerqueira junto ficamo marcando lá, depois saí fora! Ainda de acordo com as análises feitas no aparelho de GIOVANI, foi possível verificar, também, que o denunciado tem participado de ataques contra integrantes do TCP, no Bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, verbis: 01/04/2023 01h21 - GIOVANI: Passei lá nos alemão de moto.. (risos) eles ficaram doido! passou eu e Cocô de motinha, fi! já fomo por cima assim, já palmeamo os alemão, já fizemo o retorno, já fomo... já meti a mão na cintura, Cocô jogou a moto pra cima deles, eles correram e se esconderam atrás dum carro! (risos)... ah, eu: "Vai morrer, caralho! é o Comando, filho da puta!", já logo gritei e joguei o CV pro alto "puff" e já logo saimo fora... Na mensagem, verifica-se que GIOVANI e GABRIEL COCÔ, com o modus operandi conhecido da guerra entre organizações criminosas, foram até pontos de tráfico de rivais para atentar contra ele com emprego de arma, na condição de integrantes do Comando Vermelho. Em dialogo extraído também do celular de GIOVANI ocorrido no dia 08/05/2023, no qual GIOVANI conversa com sua namorada ANA CLARA, é clara a participação do denunciado “COCÔ” no grupo. GIOVANI: Cocô", "Bafão" e ele são alvos da polícia porque "marcam" (vendem droga) até amanhecer o dia. Verifica-se que Gabriel, juntamente com Sebastião Alves do Nascimento Junior, José Junior, José Antônio Pires, e outros menores de idade, como Nelson e Giovani, integram, devidamente estruturados e com divisão de tarefas, para o fim de obter vantagem patrimonial e poder diante de grupos de criminosos, organização criminosa voltada à prática de crimes, principalmente aqueles contra a vida, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo e adolescentes. É evidente a demonstração da associação para o tráfico, assim como da organização criminosa praticada de modo violento e com emprego de arma de fogo no bairro Loteamento Silvana, pois a intenção não é somente estar associado para a traficância, mas também para, em momentos distintos da venda de drogas, atacar traficantes rivais, com o intuito de ter o monopólio de todas as “bocas de fumo” do Bairro Silvana.

[...]

Assim, verifica-se que ao paciente foram imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, supostamente cometidos com outras 08 pessoas.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a outras duas ações penais, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do acusado é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002735-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
Advogados do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000, MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus
impetrado em favor de Gabriel de Andrade Marques Oliveira contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Descreve a denúncia que:

Consta nos autos do expediente em anexo que a polícia judiciária local deflagrou investigações para apurar o tráfico de drogas nesta cidade, das quais adveio a interceptação de conversas telefônicas, concluindo-se que: SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, “JUNIN BAFÃO”; JOSÉ JUNIOR DE SOUZA, “GAMBA”; GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA, o COCÔ; JOSÉ ANTONIO PIRES NETO, o BOLINHA; JOÃO VICTOR CERQUEIRA DA SILVA, o CERQUEIRA; KAYLLAN DE SOUZA REZENDE; GABRIELA VEIGA RAMADA, a GB; SUELEM PIZETTA ROSA; a LOIRA ou SU; e ALESSANDRA DOS SANTOS MARTINS, a LELÊ; agindo de formas livres e conscientes, associaram-se para o fim de praticar, nesta cidade e outras vizinhas, tráfico ilícito de drogas e condutas afins. Deflui dos autos em anexo que a gênese deste procedimento foi investigação encetada pela polícia civil atuante neste município, para apurar o tráfico de drogas em que os envolvidos na traficância se dizem integrantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e promovem atos de violência e grave ameaça contra outros traficantes que se dizem pertencer ao Terceiro Comando Puro (TCP), outra facção criminosa que também possui ramificações em Bom Jesus do Norte e em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Consta que as investigações foram desencadeadas após o adolescente GIOVANI FLÔRES ROSA, ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) no bairro Loteamento Silvana, nesta cidade, perdeu um aparelho de telefone celular e seu documento de identificação civil, nos termos do (BU) 51105664. De acordo com o histórico do fato descrito no BU, os PMs foram ao local para verificar a notícia de que homens estavam traficando drogas no Posto de Saúde em frente à quadra do bairro Loteamento Silvana e, chegando lá, outro adolescente, NELSON MANTOVANI JUVÊNCIO BARBOSA, empreendeu fuga quando os avistou, e os milicianos viram GIOVANNI retirando uma sacola da caixa do ar condicionado do posto e se evadindo do local, ocasião em que deixou cair seu telefone e sua carteira de identidade. Com fundadas suspeitas de que o adolescente GIOVANI trafica drogas nesta cidade em associação com outras pessoas e de que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi autorizada nos autos 0000184-24.2023.8.08.0010 vistoria no aparelho telefônico dele. Realizada a vistoria pelo PCIP JAYLSON nos temos do RELINT. 06/2023, anexo aos autos, este revelou fatos interessantes sobre os arquivos armazenados no telefone. A partir de então, as investigações indicaram, conforme seguirá demonstrado, que os denunciados, já há algum tempo, estão associados de modo permanente e estável para a prática do tráfico de drogas, envolvendo adolescentes, emprego de armas de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva, buscando o monopólio dos pontos de venda de drogas na cidade. Cumpre ser destacado, por relevante, que os denunciados também estavam organizados para a prática de crimes graves, com o intuito de obterem vantagem para si. Isto é, para além da prática do tráfico de drogas, restou claro que além de estarem associados para a traficância, alguns dos denunciados estavam organizados de maneira criminosa para cometerem crimes contra a vida, a fim de, com isso, eliminarem rivais e, consequentemente, aumentarem o território de atuação de seu bando. A fim de trazer maior didática à presente peça acusatória, passaremos a individualizar a conduta de cada um dos denunciados.

[...]

GABRIEL DE ANDRADE MARQUES OLIVEIRA, o COCÔ Outro denunciado que já é contumaz na pratica do tráfico de drogas nesta comarca desde a adolescência, sendo inclusive investigado na Operação denominada “Correira” e indiciado na Operação “Paulistinha”, por envolvimento em associação para o tráfico. Tais fatos demonstram que Gabriel, mesmo mudando de grupo, permanece no cenário do crime. Em vistoria feita no aparelho celular do menor GIOVANI, inspeção esta que foi o cerne da investigação que deu base a presente denúncia, devidamente autorizada por este Juízo, apurou-se que “Gabriel Cocô” atualmente integra a organização/quadrilha liderada pelos traficantes "Junim Bafão" e José Junior (Gambá), para a venda de droga na beira linha. O denunciado exerce a função na organização de “vapor do tráfico”, pessoa que lhe é destinada o cargo de comercialização das drogas do grupo. Entre as diversas notícias criminis de tráfico em desfavor de "Gabriel Cocô" consta no expediente inquisitorial que dia 03/06/2022, (PA.DAP 0047974997.22.06.0004.41.136) Bruna Mariano Dutra (vítima) procurou a Unidade Policial com o objetivo de ter restituído o seu aparelho de celular furtado pelo próprio namorado, João Vitor do Amaral Zanardi, que confessou o furto. Em depoimento, João Vitor disse que trocou o aparelho por dez pedras de "crack" com "Gabriel Cocô", pelo valor de R$ 100,00 (cem Reais). Ademais, em conversas extraídas do telefone de GIOVANI, pode-se ratificar a função de “COCO” no grupo: 01/05/2023, às 10:10, Giovani diz que ficou "marcando" (vendendo droga) com "Cocô" e "Cerqueira", verbis: "Que eu tinha que marcar na pista, aí eu desci, ti respondi, cê nem me respondeu... só foi me responder hoje! fiquei marcando lá, eu e Cocô.. sozinho, fiquei marcando primeiro, aí depois seu pai (Clério Athayde) e uns menor brechou lá! aí depois eles passaram assim... eles marcaram, tipo uns cinco minuto assim, doidão, falando pa caralho... depois passaram, depois chegou o Cocô e o Cerqueira junto ficamo marcando lá, depois saí fora! Ainda de acordo com as análises feitas no aparelho de GIOVANI, foi possível verificar, também, que o denunciado tem participado de ataques contra integrantes do TCP, no Bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, verbis: 01/04/2023 01h21 - GIOVANI: Passei lá nos alemão de moto.. (risos) eles ficaram doido! passou eu e Cocô de motinha, fi! já fomo por cima assim, já palmeamo os alemão, já fizemo o retorno, já fomo... já meti a mão na cintura, Cocô jogou a moto pra cima deles, eles correram e se esconderam atrás dum carro! (risos)... ah, eu: "Vai morrer, caralho! é o Comando, filho da puta!", já logo gritei e joguei o CV pro alto "puff" e já logo saimo fora... Na mensagem, verifica-se que GIOVANI e GABRIEL COCÔ, com o modus operandi conhecido da guerra entre organizações criminosas, foram até pontos de tráfico de rivais para atentar contra ele com emprego de arma, na condição de integrantes do Comando Vermelho. Em dialogo extraído também do celular de GIOVANI ocorrido no dia 08/05/2023, no qual GIOVANI conversa com sua namorada ANA CLARA, é clara a participação do denunciado “COCÔ” no grupo. GIOVANI: Cocô", "Bafão" e ele são alvos da polícia porque "marcam" (vendem droga) até amanhecer o dia. Verifica-se que Gabriel, juntamente com Sebastião Alves do Nascimento Junior, José Junior, José Antônio Pires, e outros menores de idade, como Nelson e Giovani, integram, devidamente estruturados e com divisão de tarefas, para o fim de obter vantagem patrimonial e poder diante de grupos de criminosos, organização criminosa voltada à prática de crimes, principalmente aqueles contra a vida, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo e adolescentes. É evidente a demonstração da associação para o tráfico, assim como da organização criminosa praticada de modo violento e com emprego de arma de fogo no bairro Loteamento Silvana, pois a intenção não é somente estar associado para a traficância, mas também para, em momentos distintos da venda de drogas, atacar traficantes rivais, com o intuito de ter o monopólio de todas as “bocas de fumo” do Bairro Silvana.

[...]

Assim, verifica-se que ao paciente foram imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, supostamente cometidos com outras 08 pessoas.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a outras duas ações penais, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do acusado é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)